Tribunal: TJSP
Processo: 1501737-95.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação – Extorsão qualificada - Absolvição pretendida – Não acolhimento – Vítima firme ao corroborar os fatos – Pertences da vítima localizados pela polícia no interior do veículo do réu - Versão do réu em autodefesa ao alegar desconhecimento sobre o crime em andamento isolada das provas – Ainda que eventualmente não tenha sido o autor direto da ligação que deu ensejo à extorsão, há

Ementa:
Apelação – Extorsão qualificada - Absolvição pretendida – Não acolhimento – Vítima firme ao corroborar os fatos – Pertences da vítima localizados pela polícia no interior do veículo do réu - Versão do réu em autodefesa ao alegar desconhecimento sobre o crime em andamento isolada das provas – Ainda que eventualmente não tenha sido o autor direto da ligação que deu ensejo à extorsão, há evidência de ajuste prévio de vontades, divisão de tarefas e atuação efetiva na empreitada criminosa ao atuar como transportador dos bens extorquidos da vítima – Coautoria bem demonstrada – Teoria monista - Apelo desprovido.